Tribunal: TJPA
Processo: 0060017-57.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060017-57.2015.8.14.0051

APELANTE: KASSIO JEAN DA SILVA BOTELHO

APELADO: ROSIANE CORREIA DE AGUIAR, JACKSON CORREIA DE AGUIAR, RAIMUNDO NONATO FERNANDES, JOSILENE CORREIA DE AGUIAR NOGUEIRA, JANAINA CORREIA AGUIAR, NAYRA SAMILLA CORREIA AGUIAR, LUCIANA CORREIA DE AGUIAR MOURA, RAIDE LOPES CORREIA FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL nº 0060017-57.2015.814.0051

APELANTE: KASSIO JEAN DA SILVA BOTELHO

APELADO: ROSIANE CORREIA AGUIA
R
e outros

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AOS FAMILIARES DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Kassio Jean da Silva Botelho contra sentença proferida em Ação de Indenização por Acidente de Trânsito c/c Danos Materiais e Morais ajuizada pelos familiares da vítima fatal. O Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA condenou o réu ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais para cada um dos sete autores, totalizando R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), com reconhecimento de sucumbência recíproca e suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade de justiça concedida às partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se excessivo ou desproporcional, considerando a condição econômica do réu e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato, a extensão do dano, a condição econômica das partes e as funções pedagógica e reparatória da compensação, sem implicar enriquecimento indevido.

4.

O acidente de trânsito, de responsabilidade do apelante, resultou em óbito e causou intenso sofrimento aos familiares da vítima, todos integrantes do mesmo núcleo familiar, sendo legítima a fixação de indenização individual.

5.

A condição de hipossuficiência econômica do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, não impede sua responsabilização civil, tampouco justifica, por si só, a redução do montante arbitrado, sob pena de tratamento desigual às vítimas.

6.

O valor fixado (R$ 25.000,00 por autor) está em consonância com os parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça do Pará e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, revelando-se moderado e adequado à gravidade do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por Kassio Jean da Silva Botelho contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos da Ação de Indenização decorrente de Acidente de Trânsito c/c Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por Raimundo Nonato Fernandes e outros.

O Juízo Singular prolatou decisão com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, considerando os fatos e fundamentos dispostos anteriormente, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido inicial a fim de condenar o réu KASSIO JEAN DA SILVA BOTELHO, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$25.000,00 (vinte cinco mil reais) para cada um dos autores descritos na exordial, devendo incidir juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento Súmulas 362 do STJ.

Diante da sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% do valor da condenação, cobranças que restam suspensas em face da gratuidade concedida ao autor e também ao réu, conforme solicitado na contestação e ora deferido.”

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, a desproporcionalidade do
quantum
indenizatório fixado, argumentando que a indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e que sua situação socioeconômica deve ser levada em conta, por se tratar de pessoa física em comprovada hipossuficiência, beneficiária da gratuidade de justiça.

Assevera que o valor arbitrado afronta a função pedagógica da reparação, aproximando-se de caráter punitivo e inviabilizando o cumprimento da obrigação.

Ao final, requer o provimento do recurso para reduzir o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 17648463.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

2. RAZÕES RECURSAIS:

A controvérsia cinge-se à adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, fixado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada um dos sete autores (viúvo e seis filhos da falecida), totalizando R$ 175.000,00.

O apelante sustenta a desproporcionalidade da condenação, pugnando pela redução do montante, sob argumento de sua hipossuficiência econômica
e do caráter punitivo da quantia arbitrada.

Pois bem.
Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o arbitramento da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando:

(i)

a gravidade da conduta e extensão do dano;

(ii)

a condição econômica das partes;

(iii)

a função reparatória e pedagógica da indenização, sem se tornar fonte de enriquecimento sem causa.

No caso concreto, restou incontroverso o acidente de trâ
nsito causado pelo apelante, o qual resultou no
óbito da vítima
, ocasionando intensos danos de ordem moral aos familiares — todos integrantes da mesma família, que sofreram de forma acentuada a perda e as consequências do evento.

O magistrado de origem, ao fixar o valor indenizatório em R$ 25.000,00 para cada autor, observou os parâmetros usualmente adotados por esta Corte em casos de
acidentes fatais
, em especial considerando o número de vítimas e a gravidade da repercussão do fato.

A alegação de hipossuficiência não prospera. Ainda que o apelante seja beneficiário da justiça gratuita, tal condição não afasta sua responsabilidade civil. O dano moral é aferido de acordo com a repercussão do evento danoso, não cabendo reduzir a indenização apenas com base na situação econômica do ofensor, sob pena de chancelar tratamento desigual e injusto às vítimas.

Por derradeiro, o montante fixado de R$ 25.000,00 por autor atende aos critérios de equidade, estando aquém de valores que poderiam ser majorados em razão da gravidade do fato, mas que o magistrado fixou de maneira equilibrada.

Ressalte-se que esta Corte tem mantido condenações em patamares semelhantes em hipóteses de danos morais coletivos familiares decorrentes de acidentes de trânsito com resultado morte, em observância à jurisprudência do STJ
[1]
.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. PAI E ESPOSO. CULPA EXCLUSIVA. PROPRIETÁRIO E CONDUTOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que o valor foi arbitrado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada uma dos dois autoras (esposa e filha de vítima falecida em acidente de trânsito de responsabilidade da recorrente).

2. Na hipótese, acolher as teses pleiteadas pelo agravante exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmulas nº 7/STJ.

3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp n. 2.845.314/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO. DESPESAS FUNERÁRIAS NÃO COMPROVADAS. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Corte de origem, a partir das provas trazidas aos autos, concluiu não terem sido regularmente comprovadas as alegadas despesas funerárias e fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), montante que não se mostra exorbitante ou irrisório, considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, acerca da majoração do valor da indenização por dano moral e de ressarcimento das despesas funerárias, por demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.716.377/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEVER DE INDENIZAR. COMPROVAÇÃO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. INDENIZAÇÃO. QUANTIA FIXADA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, que concluiu que restaram provados todos os elementos caracterizadores da culpa e do dever de indenizar exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pelo óbice da Súmula nº 7/STJ.

3. O caso concreto não comporta a excepcional revisão pelo Superior Tribunal de Justiça do valor da indenização, arbitrado em R$ 66.500, 00 (sessenta e seis mil e quinhentos reais), pois não se revela exorbitante para reparar o dano moral decorrente de morte em acidente de trânsito.

4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AREsp n. 2.776.818/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 7/7/2025.)

Belém, 28/01/2026